Tribunal: TJSP
Processo: 2046044-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE REMUNERAÇÕES E DE QUANTIA DESTINADA AO SUSTENTO - EXEGESE DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 833, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE REMUNERAÇÕES E DE QUANTIA DESTINADA AO SUSTENTO - EXEGESE DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 833, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046044-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO, é agravado
RICARDO SANTOS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046044-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046044-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO
AGRAVADO(S): RICARDO SANTOS MACHADO
ORIGEM: COMARCA DO SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.175
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
IMPENHORABILIDADE
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE
REMUNERAÇÕES
E
DE
QUANTIA
DESTINADA AO SUSTENTO - EXEGESE DO
ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
HIPÓTESE
NÃO
EXCEPCIONADA,
NOS
TERMOS
DO
ARTIGO 833, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 371 que, em ação de execução,
indeferiu o pedido de penhora do benefício previdenciário do réu.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, a possibilidade de penhora em
razão da natureza alimentar do crédito oriundo da prestação de
honorários advocatícios. Pugna, pela reforma da decisão.
Recurso regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046044-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sem concessão de liminar (fls. 377) e com resposta do Agravado a
fls. 384.

É o relatório.
O
agravo

não
comporta
provimento.
Nos termos do disposto no art.
833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família.
Ademais, o legislador já trouxe as
exceções à regra da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para a aquisição
dele, e ao pagamento de pensão alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo
833, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos.
Outrossim,
não
se
trata
de
importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
nos termos do prescrito pelo artigo 833, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Com
efeito,
em
recente
pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento, do Recurso Especial n. 1.815.055-SP, da relatoria
da ministra Nancy Andrighi, manteve-se a impenhorabilidade dos
salários e vencimentos para pagamento de dívida decorrente de
honorários advocatícios.
Assim, inviável a orientação de
que a dicção "prestação alimentícia" abranja toda e qualquer verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046044-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que tenha natureza alimentar, como é a hipótese dos honorários
advocatícios.
De
rigor,
portanto,
a
impenhorabilidade de benefício previdenciário.
Ante o exposto, dou provimento
ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR